Tribunal: CARF
Processo: 10320.002649/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002649/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.313 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
TIMBIRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
O prazo para a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é de
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RETIDA.
Os valores da contribuição previdenciária retida em face da cessão de mão-de-
obra devem ser compensados pelo cedente dentro do mês em que ocorreu a
retenção. Apenas na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências
subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer, de ofício, a decadência dos períodos até 11/2001,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002649/2007-81
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002649/2007-81

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária descontada dos
empregados, mas não recolhidas ao Erário, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2006.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou, tão-somente, que os valores
retidos em decorrência da cessão de mão-de-obra deveriam ser compensados prioritariamente
com as contribuições devidas pelos empregados e, por conseguinte, o saldo a descoberto
corresponderia a diferença da contribuição patronal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento, que foi consumado em 31/07/2007 (e-fl. 4), refere-se aos valores
de contribuição previdenciária retidos dos segurados empregados e não recolhidos. Diante dos
indícios do cometimento de crime de apropriação indébita, foi lavrada a competente
Representação Fiscal para Fins Penais (e-fls. 117 e 118). De pronto, percebo que, consoante o
art. 173, inc. I, do CTN, os períodos até 11/2001, inclusive, foram atingidos pela decadência.
A controvérsia reside na forma de compensação dos valores de contribuição
previdenciária retida da recorrente pelos tomadores de seus serviços. A Autoridade Lançadora
constatou que as contribuições retidas dos empregados não foram integralmente recolhidas e
efetuou o lançamento das diferenças após compensar, período a período, os recolhimentos
confirmados nos sistemas de controle de pagamentos da Administração Tributária e as retenções
decorrentes de cessão de mão-de-obra.
O recorrente não contestou a existência das diferenças, evidenciadas no
Demonstrativo Analítico de Débito (e-fls. 7 a 18), mas alegou que os valores das retenções em
face da cessão de mão-de-obra deveriam ser compensados primeiramente com as contribuições
dos empregados, em todos os períodos, ao invés de serem confrontados com as contribuições
patronais e de empregados a cada período, de modo que o total retido, de R$ 1.075.806,31, fosse
apropriado às contribuições dos empregados, independentemente do período de apuração, para
só então atribuir-se eventual saldo às contribuições patronais, também independente do período
de apuração.
O colegiado a quo entendeu que a contribuição previdenciária é devida em cada
período de apuração, que é mensal; por conseguinte, consoante a alínea b do inc. I do art. 30 da
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002649/2007-81

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a compensação das retenções também deve ser por mês (e-
fl. 170):
Deste modo, procedeu corretamente a autoridade fiscal quando, para cada competência,
considerou os valores retidos para compensar primeiramente as contribuições
descontadas dos segurados, utilizando os valores porventura restantes para abater as
contribuições da própria Defendente. (Grifo do original.)
Não há reparos a fazer no acórdão recorrido.
De fato, os valores pagos e retidos a cada mês foram confrontados com os valores
devidos no respectivo mês, primeiro com as contribuições dos segurados e, havendo saldo, com
as contribuições patronais. Isso porque o fato gerador da contribuição previdenciária é mensal,
como estabelecem o art. 20 e a alínea b do inc. I do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. Os §§ 4o, 9o
e 10 do art. 219 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, arrematam a questão ao
estabelecerem a compensação dentro do próprio período:
Art. 219 (...)
(omissis)
§4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados. (Grifei.)
(omissis)
§9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo
remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes, inclusive na
relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no §
3odo art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo.
Observe-se que os valores da contribuição previdenciária retida em face da cessão
de mão-de-obra devem ser compensados pelo cedente dentro do mês em que ocorreu a retenção.
Apenas na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo
remanescente poderá ser compensado nas competências subsequentes.
Portanto, a autoridade Lançadora agiu dentro dos limites e preceitos legais e
regulamentares para efetuar a compensação dos valores retidos, aproveitar os pagamentos
efetuados e constituir o crédito tributário nos meses em que foram constatadas diferenças.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer, de ofício, a
decadência dos períodos até 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002649/2007-81

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital